Tribunal: STM
Processo: 7000660-81.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000660-81.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VICTOR DE ARAUJO DA ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu da Correição Parcial e deferiu o pedido formulado pelo presentante do
Ministério Público Militar, para cassar a Decisão ora combatida e determinar o
regular prosseguimento do Processo de Deserção 7000184-13.2020.7.01.0001/RJ,
em trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS
e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, indeferiam o pedido de Correição Parcial e
mantinham inalterada a Decisão que sobrestou a Ação Penal Militar nº 7000184-
13.2020.7.01.0001.
Formaram a corrente vencedora os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000660-81.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR P/O
ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: VICTOR DE ARAUJO DA ROCHA, ex-MN-RC.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ART. 187 DO CPM. REINCLUSÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO MILITAR DA
FORÇA. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO À PRIMEIRA DESERÇÃO.
SÚMULA Nº 12 DO STM. PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. DEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
No crime de deserção, o Tribunal tem se pronunciado no sentido de ser
necessário que o militar sem estabilidade readquira a condição de militar, por
meio da reinclusão às fileiras das Forças Armadas, antes de ser denunciado
com base no art. 187 do CPM.
Por outro lado, uma vez readquirido esse status - após ser submetido à
inspeção de saúde, bem como ter sido reincluído - e iniciada a Ação Penal,
possível exclusão do desertor das Forças Armadas, ocorrida durante o feito,
não terá o condão de interferir ou fazer cessar a marcha processual, visto que
a condição de militar da ativa é exigido por ocasião do recebimento da
Denúncia e não no decorrer do processo.
Segundo a Súmula nº 12 editada por esta Corte de Justiça, a "praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
"status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio criminis",
através da reinclusão".
A condição de procedibilidade está ligada ao início da Ação Penal, necessária
para o recebimento da Exordial Acusatória, já a condição de prosseguibilidade
está associada à continuidade do processo - regular processamento até a
decisão final.
Deferimento do pedido correicional. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer da Correição Parcial e em
deferir o pedido formulado pelo presentante do Ministério Público Militar, para cassar a Decisão ora
combatida e determinar o regular prosseguimento do Processo de Deserção 7000184-13.2020.7.01.0001,
em trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator p/o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
RELATÓRIO

O Ministério Público Militar, com fundamento no art. 498, alínea "a", do CPPM, interpôs a presente Correição
Parcial, em face da Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, proferida nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000184-13.2020.7.01.0001, que suspendeu o referido processo em virtude de o Acusado
ter perdido a condição de militar, posteriormente ao recebimento da Denúncia, por ter sido excluído, devido
à consumação de nova deserção.

A Decisão do Conselho Permanente de Justiça foi assim fundamentada (Evento 1, Arquivo 1), in verbis:

"(...). A denúncia foi recebida através de decisão proferida em 2/3/2020 (evento 1,
doc. 2), tendo sido designado o dia 5/5/2010, às 13h30, para inquirição de
testemunhas eventualmente arroladas pela Defesa, qualificação e interrogatório e
julgamento.
Antes de efetivada a citação (certidão no evento 34), a unidade militar informou que o
réu cometera nova deserção (evento 17), a qual foi tombada sob o número IPD Nº
7000242-16.2020.7.01.0001 - Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 1ª CJM. No evento 23, a autoridade militar enviou as Portarias nº 277 e 281/Com 1º
DN, através das quais o acusado foi excluído do serviço ativo a contar de 15/3/2020,
devido à prática da deserção mencionada no parágrafo anterior. (...)
A ação penal de deserção tramita em rito sumário, tendo como finalidade a tutela do
serviço e dever militares, nos termos do art. 187 do CPM, constituindo elemento
estrutural do tipo o status de militar, necessário para a existência da relação
processual, de modo que suas condições devem permanecer hígidas a todo tempo.
Em que pese o entendimento do Procurador de Justiça Militar constante do evento 43,
baseado na jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar, bem assim o da Defensoria
Pública da União, não há como dar guarida ao pleito. Com efeito, são inúmeras as
decisões já proferidas pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que, nos processos pelo crime de deserção, a condição de militar é elemento
estrutural do tipo penal e deve estar presente desde a instauração do processo até a
fase executória, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do
feito. Citam-se como exemplos o HC Nº 149.092, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe de4/4/2018, o HC 167.556, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, da Segunda Turma, DJe de 19/2/2019 e, mais recentemente, HC nº 137.741
AgT/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de16/8/2019.
Destarte, diante do entendimento prevalente na Suprema Corte no sentido de que
enquanto o agente não retornar às fileiras da Força, o prosseguimento da presente
ação deve ficar sobrestado.
Pelo exposto e o mais que dos autos consta, DECIDE O CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA A MARINHA, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DETERMINAR A SUSPENSÃO
DO ANDAMENTO DO FEITO, ATÉ QUE OCORRA A REINCLUSÃO DO ACUSADO AO
SERVIÇO ATIVO DA MARINHA. (...)."

De outro lado, em Razões da Correição Parcial (Evento 1, Arquivo 4), o MPM argumentou, in verbis:

"(...). Com a devida vênia, a decisão é equivocada. Com efeito, conforme majoritário
entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte Castrense, o status de militar da
ativa somente é exigido por ocasião do recebimento da denúncia. Eventual exclusão
do acusado no curso do processo não constitui obstáculo ao prosseguimento do feito.
Vale citar, nesse sentido, os seguintes julgados: (...)
No caso dos autos, no momento em que a denúncia foi oferecida e recebida, o
acusado encontrava-se na situação de militar da ativa. O fato de ter sido excluído da
Marinha durante o curso da ação penal, em razão da prática de nova deserção, não
enseja o sobrestamento do feito, não consistindo o status de militar em condição de
prosseguibilidade da ação. (...)."

Ao final, requereu o MPM fosse dado provimento à Correição Parcial, para que fosse desconstituída a Decisão
a quo, determinando-se a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito perante o Colegiado de
primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001

A Defesa, em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 7), argumentou, in verbis:

"(...) é indiscutível que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Órgão máximo
do Poder Judiciário Brasileiro, é no sentido de que a condição de militar é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade para o processamento do feito nos crimes
tipicamente militar [sic.].
No caso sub examine, o acusado é CIVIL, portanto, o fato de não possuir mais o status
de militar, CONDIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, obsta o
prosseguimento do mesmo.
É por essa razão que a reforma da decisão, conforme pretende o Ministério Público
Militar, importa em flagrante violação dos princípios constitucionais do DEVIDO
PROCESSO LEGAL (CRFB/88, art. 5° LIV) e da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
(CRFB/88, art. 1°, III), uma vez que submete o indivíduo ao constrangimento ilegal de
se ver processar e julgar sem as formalidades legais . (...)."

Ao final, requereu fosse negado provimento ao requerimento interposto pelo Ministério Público Militar, dada
a ausência de condição para o prosseguimento da Ação Penal, pugnando pela extinção do Processo, por
perda da condição de prosseguibilidade, com a consequente absolvição do acusado.

No dia 15/9/2020, O Conselho de Justiça, em juízo de retratação, manteve a Decisão que sobrestou o feito
(Evento 80 da Ação Penal 7000184-13.2020.7.01.0001), determinando a remessa dos autos ao STM para
apreciação da Correição Parcial (Evento 127 da Ação Penal 7000184- 13.2020.7.01.0001).

A Defesa prequestionou matéria constitucional, a fim de possibilitar eventual acesso à instância
extraordinária.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio da ilustre Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo deferimento da Correição Parcial
interposta pelo MPM (Evento 5).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
VOTO

Por estarem presentes os requisitos autorizadores, a presente Correição Parcial merece ser conhecida.

Conforme este Tribunal tem se pronunciado em outros processos, iniciada a Ação Penal, a superveniente
exclusão de militar da Força não tem o poder de interferir no andamento processual em crime de deserção.
Ou seja, a condição de militar da ativa somente é exigido por ocasião do recebimento da Denúncia, de
maneira que eventual exclusão do desertor no curso do processo não constitui obstáculo ao prosseguimento
do feito.

Nesse sentido, a Súmula 12 deste Tribunal sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de
deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade, in verbis:

Súmula 12. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio criminis",
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao
serviço ativo.

Foi exatamente o ocorreu no caso dos autos. O acusado desertou a primeira vez, posteriormente se
apresentou em sua Unidade, foi submetido à inspeção de saúde, sendo considerado apto para o serviço e
reincluído às fileiras da Força Naval. Por isso, recebeu-se a Denúncia contra ele, nos termos do art. 187 do
CPM, vindo a desertar novamente.

Vê-se, então, que o indigitado se encontrava no serviço ativo da Marinha do Brasil - e, portanto, tinha o
status de militar - quando a Exordial Acusatória foi recebida contra ele, nos termos da referida Súmula
acima, bem como da jurisprudência do STF e desta Corte de Justiça, conforme precedentes elencados mais
adiante.

Como visto, é necessário que o militar sem estabilidade readquira a condição de militar, por meio da
reinclusão às fileiras das Forças Armadas, antes de ser denunciado com base no art. 187 do CPM. Por outro
lado, uma vez adquirido esse status, após ser submetido à inspeção de saúde e reincluído, possível exclusão
dele das Forças Armadas ocorrida durante a Ação Penal não terá o condão de fazer cessar a marcha
processual.

Nesse diapasão, cabe lembrar que não há súmula ou qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade.

Isso porque, integrando o acusado regularmente ao Serviço Militar Ativo, à época do recebimento da
denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas por nova deserção não terá o condão de interferir no
prosseguimento da ação penal já deflagrada.

Nas felizes palavras do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, quando relatou a Apelação nº
90-28.2014.7.03.0103/RS, em 2/2/2016:

"(...) no caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e
da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o serviço ativo, apreciada em
inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor. (...)"

Continuando em suas palavras, o eminente Ministro ainda esclareceu que:

"(...) na ocasião que, cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal
militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda
que, no decorrer do processo, o Acusado cometa novamente outra Deserção e venha a
ser excluído da Força, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer
dispositivo que ampare a isenção do processo (...)".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
Assim, tem-se que as condições de procedibilidade da Ação a serem apreciadas no momento do
recebimento da denúncia no crime de deserção são, entre outras, o interesse de agir, a legitimidade das
partes, a possibilidade jurídica do pedido, a aptidão para o serviço ativo, a qual é apreciada em inspeção de
saúde, e a reinclusão do desertor às fileiras das Forças Armadas, em decorrência da apresentação voluntária
ou de sua captura.

É dizer que, após analisados todos esses pressupostos e, ainda assim, a Inicial Acusatória for recebida, a
exclusão do desertor no bojo da Ação Penal não impede a continuidade dos trâmites processuais.

Ademais, o ordenamento jurídico vigente indica que a Ação Penal para a apuração do crime de deserção é
pública incondicionada e que a tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares,
além de ser vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da
Lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade das partes, o que,
permissa venia, não se pode admitir.

É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:

Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-
se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença
definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Parágrafo único. O
processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código. (Grifos
nossos.)

Nesse cenário, portanto, não há que se falar em falta de condição de procedibilidade e de prosseguibilidade
no caso de o desertor ter sido excluído da Força no curso da Ação Penal, mas sim em militar que cometeu
um crime e, por essa razão, deve ser processado e julgado pelo ato ilícito que praticou, a fim de que haja a
preservação do serviço, entre outros deveres militares, que sabidamente são bens juridicamente protegidos,
e, dessa forma, evite-se a impunidade daqueles que praticam esse tipo de crime tão reprovado no meio
militar.

Entender de forma diversa, seria o mesmo que perdoar o desertor do delito perpetrado, ainda que tenha
preenchido todos os requisitos, quando a Ação Penal se iniciou.

Em outras palavras, essa situação não pode representar uma causa a justificar a isenção do desertor
porque, além de afrontar os ditames legais, promove a impunidade e incentiva outros militares a
abandonarem as lides castrenses.

O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que:

Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o do resultado.

Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da
Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante
do resultado.

A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para se determinar a condição em que se
encontra o infrator ao incorrer no delito, sua imputabilidade e fixar as demais circunstâncias do tipo penal,
para o fim de eventual aplicação da reprimenda penal.

Ora, no caso do crime de deserção - e somente nesse crime -, os Tribunais foram mais criteriosos, pois, além
de analisar esses requisitos previstos no art. 5º do CPM, como fazem com os outros delitos, passaram a
entender também que o exame dessas condições para o desertor responder por seus atos perante à Justiça
devem ser verificadas, novamente, após a sua captura ou apresentação voluntária, com sua reinclusão ao
serviço ativo da Força, à época em que a Denúncia será recebida, exatamente como foi feito na vertente
quaestio.

Destarte, restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do crime e que tenha
sido posteriormente reincluído ao serviço ativo, a sua conduta consubstancia-se em um fato típico,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do
referido infrator.

Assim também, o fato de o desertor ser excluído da Força durante o processo, em nada modifica a sua
condição de militar, presente no momento em que perpetrou a conduta delituosa e, sobretudo, no instante
em que a Ação Penal foi deflagrada, segundo já mencionado linhas atrás.

Noutro giro, conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando
não puder ser reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de
saúde, situação essa que não é o caso em análise.

O STM, ao deliberar sobre o tema, em diversas oportunidades, assim decidiu:

"(...) O status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e
não de prosseguibilidade do processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM.
Inexiste qualquer previsão na legislação castrense que ampare interpretação
diversa. A exclusão do desertor do Serviço Ativo das Forças Armadas, em momento
posterior ao recebimento da peça acusatória, não extingue a sua punibilidade."
(Emb. Infr. nº 056-35.2014. Ministro Alte Esq ÁLVARO LUIZ PINTO, DJe de
24.10.2016); (Grifo nosso.)
.....................................................................................................................
"(...) 2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato
de o agente ter sido excluído da Força em razão do cometimento de nova deserção
durante o curso da Ação Penal em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou o crime de deserção." (Correição Parcial nº 026-
38.2016/RS. Rel. para o Acórdão Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
DJe de 17.06.2016);
.....................................................................................................................
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
DESERTOR DA FORÇA NO DECORRER DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento,
seja por término da prestação do serviço militar, ex-officio ou a bem da disciplina, não
tem o poder de interferir na prosseguibilidade da Ação Penal Militar em crime de
deserção, uma vez que as condições de procedibilidade da ação já foram apreciadas
no momento do recebimento da denúncia. Embargos infringentes rejeitados. Decisão
majoritária." (Embargos Infringentes nº 7000097-24.2019.7.00.0000, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgamento em 24/4/2019).

Corroborando esse entendimento, vale citar julgado da Excelsa Corte em sentido oposto às pretensões
defensivas, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade ; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo , como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas .
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental a que se nega provimento". (HC 146355 no AgR/RJ, Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/6/2018) (Grifos nosso.)

Assim, embora o acusado tenha deixado de ostentar a condição de militar no curso da Ação Penal, em razão
de sua exclusão da Força, tem-se que as condições de procedibilidade foram cumpridas no início da Ação,
devendo, dessa forma, esse feito seguir seu curso até a final conclusão da prestação jurisdicional, tendo em

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 14/12/2020 08:41:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dbb7f001
vista que uma nova deserção, deixando-o outra vez na condição de ex-militar, também não afasta as
condições de prosseguibilidade do processo.

Desse modo, cumpridas as condições de procedibilidade, deve ser iniciada a Ação Penal e seguir o seu
processamento normal até deslinde final da causa, mesmo que o militar venha a ser excluído da Força, por
ter desertado novamente, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo processual
apto a eximi-lo de continuar a responder pelo delito previsto no art. 187 do CPM.

Enfim, considerando que a condição de militar só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da Ação Penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou
apresentação voluntária, deve ser reincluído ao serviço ativo para ser processado e julgado, preenchendo,
assim, os pressupostos processuais, dar continuidade ao processo é medida que se impõe.

Por derradeiro, dá-se por prequestionada a matéria constitucional aqui examinada, a fim de possibilitar
eventual acesso à instância extraordinária.

Ante o exposto, conheço e defiro o pedido de Correição Parcial do MPM, para que seja desconstituída a
Decisão a quo e determino a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito perante o Juízo de
origem.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129f224e70
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000660-81.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Min Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: VICTOR DE ARAUJO DA ROCHA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
indeferia a Correição Parcial, mantendo a Decisão a quo que sobrestou a Ação Penal Militar nº 7000184-
13.2020.7.01.0001.

Antes de ser citado o Acusado VITOR DE ARÚJO ROCHA para responder ao Processo de Deserção nº
7000184-13.2020.7.01.0001 perante 2ª Auditoria da 1ª CJM, chegaram aos autos informações de que o Réu
consumara nova deserção.

Com as devidas vênias aos que pensam de forma diversa, no caso do delito de deserção, a condição de
militar da Ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Não
ostentando mais a condição de militar da Ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à
ação penal.

Assim sendo, conclui-se que o atual status de civil do Réu, decorrente do fato de ter sido excluído do Serviço
Ativo do Exército, em razão da consumação de nova deserção, suprimiu, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à
ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Deve ser considerando que
a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para o processo.

Acerca do tema, assim leciona Célio Lobão, in verbis:

"No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de
procedibilidade. Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a
Investigação Provisória de Deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação
penal será extinta, por decisão do Conselho ou por meio de habeas corpus,
isentando o Acusado do processo condenatório ou do processo de execução de
sentença. Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por
exemplo, na violência contra superior, a condição de militar do Agente integra o
tipo (art. 157 do CPM), mas se o sujeito ativo perde a condição de militar, não
impede a propositura da ação penal e seu prosseguimento, até a decisão final."
(in "Direito Processual Penal Militar". Editora Método. São Paulo. 2009. p. 380).

A propósito, convém destacar o que dispõe o Enunciado Sumular nº 12 desta Corte Castrense, na qual
reconhece que o status de militar é condição indispensável para que possa o pretenso agente do crime de
Deserção figurar no polo passivo de uma Ação Penal Militar, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo".

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, de acordo com os Arestos assim ementados, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129f224e70
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIORTRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADEDE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do Recurso
de Apelação.2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." (Habeas Corpus nº
90838. Rel. Min. Cármen Lúcia. Julgamento: 14/10/2008); e

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DAPENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II -
Ordem concedida de ofício. Unânime." (Habeas Corpus nº 108197. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. Julgamento: 13/12/2011).

Tal entendimento vem sendo mantido no STF, conforme se pode depreender das recentes Decisões
Monocráticas prolatadas pelos eminentes Ministros ROBERTO BARROSO, GILMAR MENDES e
RICARDOLEWANDOWSKI, in verbis:

"EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. Decisão: Diante do
exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério
Público Federal para conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime
instaurado contra o paciente." (HC nº130.112/DF - Rel. Min. Roberto Barroso -
Julgamento: 9/12/2015);

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado
pela Defensoria Pública da União, em favor de Adriel Gurgel Costa do Amaral,
contra acórdão proferido pela Superior Tribunal Militar (STM) no Habeas Corpus
nº 84-86.2015.7.00.0000/AM (...).
Na espécie, o paciente, ex-Soldado do Exército, foi condenado à pena de 3 (três)
meses de detenção, em razão da prática do crime de deserção (CPM, art. 187).
Interposta apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso.
Impetrado mandado de segurança, o Juízo da 1ª Vara Federal de Manaus
concedeu a ordem e determinou o licenciamento do militar a partir do dia
14.11.2014.
Em razão do licenciamento, foi requerido ao Juízo da 12ª CJM a declaração da
extinção da punibilidade por falta de condição de procedibilidade da execução.
O pedido restou indeferido. Daí a impetração de habeas corpus no Superior
Tribunal Militar que denegou a ordem, nos termos da ementa transcrita.
Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos dirigidos ao STM,
alegando, em síntese, ausência de procedibilidade da ação penal pelo fato de o
paciente deixar de ser militar (DOC 1).
Na data de 17.12.2015 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da
condenação imposta no Processo n º 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no
Juízo da Auditoria da 12ªCJM até o julgamento definitivo deste writ.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela
concessão da ordem.
É o relatório.
Decido
O paciente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da
ação penal, porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129f224e70
licenciamento do militar desertor. Acerca do tema ressalto que a jurisprudência
deste Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012. (...)
Sobre o tema, colho lição da doutrina:
'(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de
procedibilidade.
Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando
à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o
crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o
processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença
condenatória transitada em julgado'. (LOBÃO, Célio. Direito processual penal
militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387)
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para
determinar a extinção definitiva da Execução da Pena nº 0202387-
57.2016.8.04.0001, em curso perante a Vara de Execuções Penais da Comarca
da Capital/AM (ref. Processo n. 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da
Auditoria da 12ª CJM) (...). "(HC nº 131.417/AM - Rel. Min. Gilmar Mendes -
Julgamento: 22/9/2016); e

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União - DPU, em favor de Felipe Paula da Rosa da Silva,
contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM.
A impetrante narra, inicialmente, que o paciente, por ter supostamente se
ausentado do quartel em 21/9/2016, sem estar autorizado, foi preso em
30/9/2016 sob a acusação da alegada prática do crime de deserção previsto no
art. 187 do Código Penal Militar.
A denúncia foi oferecida em 05/10/2016. Em 19/10/2016, o Juiz-Auditor da 2ª
Auditoria da 3ª CJM concedeu liberdade provisória ao paciente, tendo sido a
denúncia recebida no dia seguinte.
Em 3/1/2017, o paciente novamente se apartou da atividade militar, tendo sido
lavrado o respectivo Termo de Deserção, o que em consequência representou
sua exclusão do "serviço militar ativo".
Além disso, foi instaurada nova instrução provisória de Deserção.
A DPU, na sessão de julgamento realizada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, requereu a suspensão da ação penal até a captura ou
apresentação voluntária do ex-soldado, ao fundamento de que não ostentava
mais a condição de militar da ativa, ou seja, alegou a ilegitimidade passiva
superveniente do paciente.
O Conselho Permanente, todavia, decidiu pela continuidade da ação penal
militar. A defesa, então, impetrou HC no STM que denegou a ordem. É contra o
acórdão da Corte castrense que se insurge a impetrante. Sustenta, em síntese,
que o paciente deixou de possuir a condição de militar da ativa, o que se exige
para o prosseguimento da ação penal. Requer, ao final, o deferimento da
ordem monocraticamente, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF
a fim de suspender o curso da ação penal militar por ausência de condição de
procedibilidade.
Na eventualidade de não se entender que a situação permite o julgamento
monocrático, pugna pelo deferimento de liminar com o mesmo fim.
No mérito, pede a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar e suspender o curso da ação penal militar. É o relatório
suficiente.
Decido.
A concessão de medida liminar se dá em casos excepcionais, nos quais se
verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/11/2020 17:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129f224e70
Na análise que se faz possível nesta fase processual, entendo estarem presentes
os requisitos para a concessão da liminar.
De fato, a tese sustentada na inicial parece encontrar amparo na jurisprudência
desta Corte, que tem entendimento no sentido de que a qualidade de militar é
elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a perda de tal
requisito impede o processamento do feito. A corroborar essa assertiva,
menciono o seguinte julgado desta Corte:
"HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM,ART. 187) -
DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADEDE
MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA
HIPÓTESE DE CRIMEDE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃOPENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR -
SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNALMILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃODE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A
JUSTIÇAMILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR, de relatoria do Ministro
Celso de Mello).
Verifico, de outro lado, a presença do periculum in mora ante o prosseguimento
de ação penal que prima facie não apresenta condição de procedibilidade. Isso
posto, defiro a medida liminar (...)." (STF - HC nº 142826. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento:9/5/2017).

Nesse diapasão já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO.PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a Força. II - Preliminar de sobrestamento suscitada,
de ofício, pelo Revisor. Decisão majoritária." (Apelação nº 106-
83.2012.7.01.0401. Rel. p/ Acórdão Min. Gen. Ex Fernando Sérgio Galvão.
Julgamento: 5/6/2014).

Conclui-se, pois, a partir dessas considerações, que é o caso de manter-se o sobrestamento a Ação Penal
Militar em tela, em virtude da ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, bem como pela
falta do pressuposto subjetivo para o processo, pela ilegitimidade da parte, até a captura ou a apresentação
voluntária do desertor.

Diante de tais considerações, indeferi a Correição Parcial, mantendo a Decisão a quo que sobrestou a
Ação Penal Militar nº 7000184-13.2020.7.01.0001.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES